Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017403-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), GEOVANE MARIA FLORES (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – “DESENTRANHAMENTO” DE DOCUMENTOS ANTES DO JULGAMENTO POPULAR – PROVA ILÍCITA CONSISTENTE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA – PRELIMINAR DA PGJ – “NÃO CONHECIMENTO” DA IMPETRAÇÃO – LICITUDE DE JUNTADA DE PROVA/DOCUMENTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MATÉRIA NÃO AFETA A ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS – RISCO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTOS DO TJMT E TJMG – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTO JUNTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – PROVA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA -
MÚNUS PÚBLICO

- JUNTADA DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – “COAÇÃO MORAL” – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – VÍCIO DE VONTADE – CONTRADITÓRIO OBSERVADO –VERSÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI OU TRIBUNAL DE APELAÇÃO - SISTEMA RECURSAL VIGENTE – UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA OBSTAR ELEMENTOS DE PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO RESERVADO AO CORPO DE JURADOS - PREMISSAS DO STJ – JULGADOS DO TJMT E TJSP – ORDEM DENEGADA.

A
matéria relativa à ilicitude de juntada de prova/documento pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
por não recair sobre elementos fáticos/probatórios. Isso porque “
se a nulidade alegada puder ser analisada por meio de prova pré-constituída, imperioso o conhecimento do habeas corpus, tendo em vista que a mera existência de processo nulo configura constrangimento ilegal na liberdade da pessoa”
(TJMG, HC nº 1.0000.19.041490-4/000).

“
Em se tratando de questão que envolva o risco a liberdade de locomoção do paciente, seja atual ou futuro próximo, como a possibilidade de condenação após ser pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, deve o habeas corpus, ser conhecido.”
(TJMT, HC nº 1013261-66.2022.8.11.0000)

A declaração subscrita/juntada por advogado, com poderes específicos para o ato, não pode ser considerado “prova ilícita”. No processo judicial,
“o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público”
(EOAB, art. 2, § 2º).

Tratando-se de prova documental,
“as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado'. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 674-675)

“[...] não há ilegalidade na juntada de documentos [...]

e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo".

[...] É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC nº 0146384-95.2013.8.11.0000)

A alegada “coação moral” que o paciente teria sofrido não pode ser presumida e pressupõe prova inequívoca (TJMT, AP 0016176-86.2016.8.11.0042), sendo impertinente o reconhecimento de vício de vontade em sede de
habeas corpus
(TJMT, HC nº 0127189-90.2014.8.11.0000).

O c. STJ assentou entendimento de que não há qualquer nulidade decorrente da produção de material probatório que, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a condenação (HC nº 96.100/RJ).

Se o paciente, voluntariamente, modificou o teor das declarações, por arrependimento, ou mesmo se retratou da assertiva anterior sobre o fato, ambas as versões deverão ser confrontadas e decididas pelo Tribunal do Júri ou pelo Tribunal de Apelação, na hipótese de eventual julgamento contrário a prova dos autos, à luz do sistema recursal vigente (CPP, art. 593, III).

O
habeas
corpus não pode servir para obstar elementos de provas no processo penal que estão sujeitos ao contraditório (STJ, HC nº 23.732/PI), sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por
“jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada”
(STJ, REsp nº 1.239.852/SC).

“O pretendido desentranhamento de documentos juntados aos autos, não merece prosperar, isso porque não se trata de provas ilícitas e foi respeitado o prazo legal e sua ciência para utilização em plenário do júri, bem como, não trouxe qualquer prejuízo ao paciente. 2. Ação Constitucional improcedente.”
(TJMT, HC

0017007-71.2013.8.11.0000)

“Violação de direitos e garantias individuais do sentenciado. Inocorrência. Atuação de advogado [...] Desentranhamento de documentos. Prova ilícita. Não configuração. Oportunizada à defesa a ciência da sua juntada. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso desprovido.”
(TJSP, RESE nº 1000008-92.2017.8.26.0509)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017403-79.2023.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

IVONEI ALVES LUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IVONEI ALVES LUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe 1002282-98.2020.8.11.0005),

indeferiu pedido de “desentranhamento” de documentos antes do julgamento popular pelo cometimento, em tese, de por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]– art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP – (ID 143355019).

O impetrante sustenta que: 1)
“o advogado Rodrigo Schwab Mattozo, ao arrepio da legislação pátria, juntou confissão extrajudicial de Ivonei Alves Luz sem alertá-lo quanto ao seu direito de não auto-incriminação, sobre sua presunção de inocência e principalmente, sem a assistência técnica de sua defesa, juntando procuração exclusiva para apenas juntar referido ato”
; 2)
“o paciente somente assinou a declaração mediante coação moral, haja vista que o advogado colocou sob sua responsabilidade a acusação de outrem, assim, desorientado sobre seus direitos fundamentais e coagido, expressou confissão informal”
; 3)
“o paciente será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, podemos inferir, sem dúvidas, que a confissão extrajudicial ilícita tem elevado potencial de interferir no convencimento dos jurados”
; 4) ser
“imprescindível o reconhecimento da nulidade da confissão, e o consequente desentranhamento da declaração, ante o desrespeito aos direitos fundamentais do acusado, especialmente quanto ao direito assistência jurídica, contraditório, ampla defesa e de não auto-incriminação”
; 5) o paciente firmou declaração, na presença da Defensora Pública Synara Vieira Gusmão, na qual
“declara não ter assinado confissão extrajudicial ao advogado Rodrigo Schwab Mattozo”
.

Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade
“da prova ilícita juntada nos autos – confissão extrajudicial – pelo advogado Rodrigo Schwab Mattozo”
, com o consequente
“desentranhamento [...] e a censura com tarja sobre todas as suas menções nos autos inclusive durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri”
(fls. 1/14-ID 176922158), com documentos (ID’s 176922160/16922178).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 2185/2186).

O Juízo singular prestou informações (fls. 2182/2184).

A i.

11ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PELO NÃO CONHECIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa,

procurador de Justiça - fls. 2189/2194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita preliminar de “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de
“nulidade da prova acostada aos autos e o eventual cerceamento de defesa alegado pela impetrante não poderia ser examinado na via eleita, tendo em vista que não se admite revolvimento fático-probatório”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 2189/2194).

Todavia, a matéria relativa à ilicitude de juntada de prova/documento pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
por não recair sobre elementos fáticos/probatórios. Isso porque “
se a nulidade alegada puder ser analisada por meio de prova pré-constituída, imperioso o conhecimento do habeas corpus, tendo em vista que a mera existência de processo nulo configura constrangimento ilegal na liberdade da pessoa”
(TJMG, HC nº 1.0000.19.041490-4/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 23.5.2019).

Além disso, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado, cuja pena máxima totaliza 30 (trinta) anos de reclusão, de modo que eventual condenação afetará sua liberdade de locomoção, a recomendar o duplo grau de jurisdição, em sede de
habeas corpus.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Em se tratando de questão que envolva o risco a liberdade de locomoção do paciente, seja atual ou futuro próximo, como a possibilidade de condenação após ser pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, deve o habeas corpus, ser conhecido.”
(HC

1013261-66.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal -2.9.2022)

Logo, a impetração merece ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais produzidos para melhor análise

da matéria.

Em 31.10.2020, o paciente IVONEI ALVES LUZ, BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e LEANDRO SILVA MORAIS foram denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe [
“em razão de acerto de contas entre os suspeitos e o ofendido”
por furto de drogas], emprego de meio cruel [“
ferimentos apresentados na região da cabeça”
] e recurso que dificultou a defesa da vítima Sidinei da Luz, bem como por ocultação de cadáver (fls. 218/223).

A Defensoria Pública de Diamantino ingressou no presente processo em 15 de fevereiro de 2021, por meio de carga dos autos, visto que o acusado Ivonei Alves Luz, ao receber a citação, declarou não possuir condições financeiras de constituir advogado, tendo apresentado resposta à acusação no prazo legal (Id. 4907766);

Nas audiências de instrução e julgamento [realizadas em 28.5.2021 e 8.7.2021], foram inquiridas as testemunhas Luiz Fernando Ferreira de Almeida, Pablo Santos Paes, Gilson Ferreira de Arruda, Jectan Presley Rodrigues Barros, Zelani Terezinha Souza, Eunice Fabiano Soares e Simavar de Souza Neves, Gilson Silveira do Carmo, Eric Ricardo da Silva, Clóvis Valmerio Freitas Dalla Vechia, Cleiton de Castro de Moraes Alexsandro Santiago da Silva e Josiane Fernanda Mendes da Silva e os informantes Geovane Maria Flores, Kelly Cristina Siqueira Lazarotto e Odinei Alirio Gonçalves, bem como o interrogatório do paciente IVONEI ALVES LUZ e dos corréus Bruno Henrique da Silva Cardoso, Leandro Silva de Moraes, Christian Carlos da Guia Silva e Paulo Henrique Macedo Queiroz.

Em 13.1.2022, o paciente e cos corréus foram pronunciados (Id 73570617).

Em 7.2.2022, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito em favor do paciente (Id. 75172322).

Em 26.5.2022, o advogado Rodrigo Schwab Matozo – OAB-MT 5849-O –, constituído pelo corréu Leandro Silva Morais, requereu
“nova oitiva dos acusados”
(ID 86002464).

Na mesma ocasião, o advogado Rodrigo Schwab Mattozo requereu novo interrogatório dos denunciados Christian Carlos da Guia Silva e Ivonei Alves Luz, bem como apresentou desistência em relação aos recursos impetrados pela defesa dos réus, sem procuração nos autos (ID 86002464).

Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo singular em 3.6.2022 (ID 86705598).

Em 27.6.2022, a Defensoria Pública pugnou pela intimação do advogado Rodrigo Schwab Matozo para apresentar procuração em nome do paciente e informar se iria assumir sua Defesa (ID 88459251).

Em 2.8.2022, o advogado Rodrigo Schwab Mattozo apresentou

procuração subscrita pelo paciente, lhe outorgando poderes para
“a juntada de declaração do acusado IVOLNEI ALVEZ DA LUZ, na qual o mesmo confessa sua participação, assumindo a autoria no crime aqui apurado”
, tendo consignado que
“a confissão reduzida na declaração em anexo, encontra-se gravada também em vídeo, em posse desse causídico”
(fls. 1814/1818-ID 88459251).

Em 18.12.2022, esta e Câmara proveu parcialmente o RESE para despronunciar Leandro Silva Morais do homicídio qualificado e absolver

o paciente e demais correús quanto ao crime de ocultação de cadáver.

Devolvidos os autos para o primeiro grau de jurisdição, a Acusação e a Defesa apresentaram rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário.

Em 8.5.2023, a Defensoria Pública requereu o desentranhamento de “todas as declarações escritas” pelo paciente

e juntadas aos autos

pelo advogado Dr. Rodrigo Schwab Mattozo, OAB/MT 5849 (ID 117138464).

Em 14.7.2023, indeferiu o pedido mediante a seguinte fundamentação:

“Da análise do processo, entendo que não merece acolhimento o pedido apresentado pela Defensoria Pública para reconhecer a nulidade das declarações do acusado Ivonei Alves Luz juntadas no processo pelo advogado Dr. Rodrigo Schwab Mattozzo.

O artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece como inadmissíveis as provas obtidas por violação às normas constitucionais e legais (caput), considerando também inadmissíveis as provas derivadas ou provas ilícitas por derivação.

No caso dos autos constato que o advogado Dr. Rodrigo Schwab Mattozzo foi devidamente constituído pelo acusado Ivonei Alves da Luz para a juntada de confissão, ocasião que anexou aos autos a procuração e a confissão (Id. 91507762 e 91507763).

Portanto, a alegação de nulidade das declarações juntadas pelo advogado, realizada mediante procuração com poderes para esta finalidade, não são suficientes a ensejar o desentranhamento dos documentos, vez que a declaração de confissão foi colhida dentro da formalidade legal.

Além do mais, a decisão de pronúncia dos acusados se baseou em outros elementos de prova, de forma que a declaração de confissão do acusado Ivonei Alves Luz juntada pelo advogado Dr. Rodrigo Schwab Mottozzo é superveniente aos demais elementos de convicção.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NÃO RECONHEÇO o requerimento apresentado pela Defensoria Pública quanto à nulidade das declarações de confissão do acusado Ivonei Alves Luz juntadas no processo, e consequentemente, INDEFIRO o desentranhamento das referidas declarações.

Verifico desnecessária a realização de perícia grafotécnica no documento que consta a confissão do acusado Ivonei Alves Luz.

Neste sentido, com base nas mesmas razões,
INDEFIRO
o pedido para intimação do causídico Dr. Rodrigo Schwab Mattozzo para manifestar acerca dos fatos e a remessa de cópia dos autos ao Conselho Seccional da OAB. [...]. ”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – fls. 2061/2063-ID

123330796)

A sessão plenária está designada para o dia 28.11.2023, às 09h00min.

Pois bem.

A declaração atribuída ao paciente foi subscrita/apresentada pelo Rodrigo Schwab Mattozo, OAB-MT 5849-O, mediante instrumento procuratório com poderes específicos para o ato.

Esse documento não pode ser considerado “prova ilícita” por ter sido juntado por causídico devidamente constituído.

No processo judicial,
“o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público”
(EOAB, art. 2, § 2º), como bem concluiu o juiz da causa.

A assertiva de que o referido advogado não teria alertado o paciente acerca do direito de “não auto-incriminação” não inviabiliza sua juntada na ação penal respectiva. Isso porque, inexiste óbice legal para a juntada de documentos no curso da instrução criminal, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 231 do CPP
[1]
.

Tratando-se de prova documental,
“as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário”
, consoante lição do i. prof. Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado'. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 674-675).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] não há ilegalidade na juntada de documentos [...]

e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo".

[...] É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 0146384-95.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.4.2014)

A alegada “coação moral” que o paciente teria sofrido não pode ser presumida e pressupõe prova inequívoca (TJMT, AP 0016176-86.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.9.2017), sendo impertinente o reconhecimento de vício de vontade em sede de
habeas corpus
(TJMT,

HC nº 0127189-90.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 27.10.2014).

Em sua vez, a assertiva de que a declaração impugnada tem “
elevado potencial de interferir no convencimento dos jurados”
constitui exercício de futurologia, pois não há qualquer indicativo de que essa declaração integrará os debates orais. E mais, a própria Defesa contraditou o documento, ao apresentar aos autos nova declaração subscrita pelo paciente negando ter “
assinado confissão extrajudicial ao advogado Rodrigo Schwab Mattozo”
.

O c. STJ assentou entendimento de que não há qualquer nulidade decorrente da produção de material probatório que, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a condenação (STJ, HC 96.100/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 13.12.2010).

Os documentos impugnados [
“declaração do acusado IVONEI ALVES DA LUZ, na qual o mesmo confessa sua participação, assumindo a autoria no crime aqui apurado”
e os instrumento procuratório] materializam conteúdo determinado em momento processual marcado no tempo, expressando a vontade do paciente perante o advogado constituído.

Se o paciente, voluntariamente, modificou o teor das declarações, por arrependimento, ou mesmo se retratou da assertiva anterior sobre o fato, ambas as versões deverão ser confrontadas e decididas pelo Tribunal do Júri ou pelo Tribunal de Apelação, na hipótese de eventual julgamento contrário a prova dos autos, à luz do sistema recursal vigente (CPP, art. 593, III).

O
habeas
corpus não pode servir para obstar elementos de provas no processo penal que estão sujeitos ao contraditório (STJ, HC nº 23.732/PI – Relator: Min. Gilson Dipp – 3.2.2003), sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por
“jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada”
(STJ, REsp n. 1.239.852/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz – 5.10.2015).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal e o e. TJSP assim decidiram:

“O pretendido desentranhamento de documentos juntados aos autos, não merece prosperar, isso porque não se trata de provas ilícitas e foi respeitado o prazo legal e sua ciência para utilização em plenário do júri, bem como, não trouxe qualquer prejuízo ao paciente. 2. Ação Constitucional improcedente.”
(HC

0017007-71.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 22.3.2013)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE ORIGEMQUE INDEFERIU A ORDEM DE HABEAS CORPUS Decisão acertada

[...].

Violação de direitos e garantias individuais do sentenciado. Inocorrência. Atuação de advogado [...] Desentranhamento de documentos. Prova ilícita. Não configuração. Oportunizada à defesa a ciência da sua juntada. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso desprovido.”
(RESE nº 1000008-92.2017.8.26.0509 – Relator: Des. Camilo Léllis – 28.11.2017)

Por fim, cabe salientar que a declaração contendo a suposta confissão não foi produzida por agentes policiais e/ou pela Acusação, não se enquadrando no conceito de “
confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal”
(STJ, HC nº 22.371/RJ – Relator: Min. Paulo Gallotti – 31.3.2023).

Nesse quadro, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA

a ordem.

É como voto

[1]
“
Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023